Tribunal: TCU
Processo: 030.183/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Associação de Lavradores do Projeto Crédito Fundiário de Caetano, contra o Acórdão 3.815/2020-TCU-1.a Câmara. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e demais interessados.